Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 182300163) interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1001297-50.2022.8.11.0041
,
movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. ,

nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2o, c/c § 8.o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante alega que “(...)
em decorrência dos contratos de seguro na modalidade de Empresarial, firmado junto ao segurado Terra Way Armazéns Gerais, responsabilizou-se pelas indenizações securitárias dos prejuízos sofridos pelo seu segurado (...)”; que “(...) O segurado é cliente da Apelada, e está localizado em área onde a concessionária distribui energia. Contudo, em decorrência da negligência da Apelada, após elevação súbita na tensão de energia, verificaram-se danos equipamento do segurado, devidamente comprovados pelos laudos e relatórios que estão acostados aos autos”.

Assevera que a sentença merece reforma, pois “(...) Em que pese a Apelante ter comprovado a responsabilidade civil da Apelada, o D. juízo a quo entendeu erroneamente por julgar improcedente os pedidos da ação (...) sob o fundamento de que os laudos e orçamentos apresentados, por sua vez, não demonstram de forma cabal o nexo de causalidade entre o fato danoso e o suposto dano, bem como também fundamentou que tais documentos foram produzidos unilateralmente e houve pedido de dispensa de produção de prova pericial”.

Argumenta que a responsabilidade da apelada pelos danos elétricos é objetiva e que o nexo de causalidade entre os danos e a conduta está demonstrada, em razão da negligência da concessionária de energia elétrica, mediante conclusão de oscilações em decorrência de descarga elétrica advindas das redes externas do imóvel.

Defende que “(...) o laudo juntado foi o responsável por atestar a causa dos danos realizados às placas dos elevadores que atendem o imóvel, não bastando tal realização o perito compareceu ao local para averiguar as causas e novamente concluiu pela ocorrência de danos elétricos”; que “(...) o laudo emitido informou que a origem do dano é elétrica e a Apelada não demonstrou qualquer indicio de fraude na emissão dos documentos, pelo contrário todas as alegações são infundadas e genéricas não restando outra possibilidade que não a reverão da sentença e o julgamento procedente do pedido”.

Esclarece que “(...) a Apelada utiliza-se da resolução citada acima apenas quando lhe convém, não se atentando a todo o procedimento e diretrizes expostas na legislação.

Requer a aplicação do CDC, bem como a inversão do ônus da prova.

Destaca que o laudo possui todas as informações necessárias para atestar a sua validade.

Quanto às instalações internas, afirma que “(...) a Apelada deve prestar o fornecimento de energia quando as instalações elétricas satisfaçam às condições técnicas de segurança depreende-se assim que a concessionária apenas disponibiliza a energia elétrica quando averigua as instalações e confirma a sua segurança”; que a Apelada “(...)é a responsável pela análise das instalações internas dos clientes, mesmo que sejam de sua responsabilidade o dever de cuidar. Ou seja, mesmo na hipótese de falha na rede interna, o que não é o caso pois eventual desconformidade seria notada pelo agente regulador, haveria responsabilidade da Apelada”.

Aponta que “(...) não poderia o juízo de piso se pautar pela prova não produzida e sim pela vasta documentação acostada pela Apelante e a total ausência que qualquer documentação que comprovasse a regularidade da prestação dos serviços por parte da Apelada”.

Requer o provimento do apelo “(...) a fim de que a r. sentença seja parcialmente reformada, a fim de que seja julgada totalmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a Apelada ao pagamento do valor de R$ 16.680,38 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), com a devida correção monetária desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação (...)”.

Subsidiariamente, pede que seja minorado o valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que o “quantum” se mostra excessivo em razão da complexidade da demanda e do zelo com o que o processo foi tratado.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1001297-50.2022.8.11.0041
,
movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. ,

nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2o, c/c § 8.o do Código de Processo Civil.

.

Pois bem.

A ora Apelante ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado, com base em contrato de seguro firmado entre as partes.

Aduz que a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva, e que há elementos que induzem o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

Menciona que cumpriu o contrato de seguro e pagou R$
16.680,38 (dezesseis mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).

Cumpre esclarecer que não merece acolhimento a alegação da concessionária de energia elétrica em sede de contrarrazões, acerca da exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Cumpre ainda mencionar que o Laudo trazido aos autos não é determinante em apontar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

A meu viso, não há como desqualificar a sentença, eis que o Laudo não possui idoneidade capaz de fazer prova acerca da responsabilidade da empresa de concessionária em face ao respectivo sinistro.

Vejamos um trecho da sentença combatida:

“(...)
nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Verifica-se que sobre os equipamentos do segurado, o laudo de id. 73766855
não aponta as possíveis causas da ocorrência do sinistro
, apenas consta informações dos relados repassados a empresa
“[...] foram relatados defeitos nas peças eletrônicas, devido a danos elétricos, ocasionados por oscilação de energia na região localizada a balança [...]”.

Assim, não obstante a alegação da autora que resta comprovado o suposto danos nos equipamentos, cabia à ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito , nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, até porque ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir postulou pelo julgamento antecipado da lide (id. 112117673).

Convém registrar, ainda, que no laudo não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano,
não contém a qualificação do profissional que o elaborou
nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”.
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Ademais, a ré apresentou relatório técnico que atesta a ausência de “perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora” (id. 84683348, pág.13).

Oportuno mencionar ainda que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela autora, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido inicial (...)”.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, o que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento. Também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

No que tange ao pedido de diminuição da verba honorária de sucumbência fixada, tenho-o como insubsistente, eis que o valor em nada pode ser considerado excessivo.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o, 8.o e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024